Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. SUMULA 35/TUJ. GPS RESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que é servidor aposentado desde 2012, e sempre recebeu a GASS atualmente GPS, ou seja, recebeu por mais de 07 anos e agora os recorridos informam que não tem mais direito. Informa que na Lei 2743/2001 a gratificação era devida a todos os servidores da Carreira de Assistência Social. Alternativamente solicita a devolução dos valores a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação. Requer a reforma da sentença
3. Os recorridos, Distrito Federal e IPREV/DF, em contrarrazões, afirmam que a GASS/SPG é de caráter propter laborem, motivo pelo qual não é devida aos aposentados e pensionistas. Requer o improvimento do recurso.
4. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades. “Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou tese na Súmula 35 com o seguinte teor: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". (grifo nosso).
6. No caso em tela, o recorrente, servidor da Carreira Pública de Assistente Social, se aposentou em 21/09/2012, e desde sua aposentadoria recebia a GASS, posteriormente denominada GPS. A partir de abril/2019, o valor da gratificação, código 10751 -GPS/INATIVO foi suprimida dos seus proventos, ID 18993063, pág. 2, sob o argumento que a gratificação tem natureza propter laborem.
7. A Lei Distrital 5.183 foi publicada em Setembro/2013, portanto, nos Termos da Súmula 35/TUJ, o recorrente deverá manter o valor incorporado da GASS/GPS Inativo em seus proventos, devendo o Distrito Federal e o IPREV/DF realizarem a restituição dos valores descontados indevidamente.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao Distrito Federal e o IPREV/DF, ora recorridos, que restabelecem a GPS aos proventos do recorrente. Condeno o Distrito Federal e o IPREV/DF, subsidiariamente, a restituírem ao recorrente os valores referentes à GPS descontados dos seus proventos a contar de sua supressão até o restabelecimento. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 08/12/2021, a correção será pela SELIC, nos termos da EC 113/2021.
9. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.